Tribunal: TJDFT
Processo: 0710398-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710398-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SERGIO FURLANETO DESPACHO Ao Banco-agravante, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação do agravado (id. 45497224). Brasília - DF, 10 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora